Tribunal: TJDFT
Processo: 0742970-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0742970-65.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: LUTERO EDUARDO DOS REIS, EVANIR GOMES PEREIRA JUNIOR, EVANIR GOMES PEREIRA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Nos termos do artigo 10 do Código de Processo Civil, intime-se o Agravante para se manifestar, no prazo de 5 dias, quanto a possível preclusão da matéria em discussão, em decorrência do que foi decidido no Agravo de Instrumento n. 0722547-84.2024.8.07.0000. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de outubro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora